Tribunal: TJPA
Processo: 0002117-73.2016.8.14.0054
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-11-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002117-73.2016.8.14.0054

APELANTE: TEREZINHA RAMOS DE SOUZA, BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A., TEREZINHA RAMOS DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
:
APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
. RECURSOS DESPROVIDOS.

I.
CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelações interpostas por ambas as partes em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais. A instituição financeira recorreu sustentando a validade dos contratos e a inexistência de dano moral, enquanto a autora, em recurso adesivo, questionou a regularidade de outros contratos não anulados pela sentença.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. No que se refere aos contratos de empréstimo consignado de nº 243943871 e nº 198448749, não houve comprovação de contratação válida, tampouco de utilização do valor pela parte autora, ensejando a declaração de sua nulidade e a condenação da instituição financeira à restituição dos valores indevidamente descontados, além da reparação pelos danos morais.
3. Quanto aos contratos nº 544329939 e nº 542729582, foi demonstrada a regularidade da contratação, com prova documental que atesta a assinatura da autora e a transferência dos valores acordados, razão pela qual não há que se falar em nulidade ou reparação.

III.
RAZÕES DE DECIDIR
4. Restando incontroversa a ausência de prova da contratação dos contratos nº 243943871 e nº 198448749, é devida a restituição dos valores descontados indevidamente, em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC. A responsabilidade objetiva do Banco pela falha na prestação de serviço bancário e o prejuízo causado à autora justificam a condenação por danos morais, fixados em R$ 6.000,00, valor proporcional e adequado às circunstâncias do caso.
5. Quanto aos contratos nº 544329939 e nº 542729582, a regularidade da contratação foi comprovada, sendo devida a manutenção da sentença nesse aspecto.

IV.
DISPOSITIVO
6. Recursos conhecidos, mas desprovidos. Sentença mantida em todos os seus termos, à unanimidade.

ACÓRDÃO

A
cordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO aos recursos interpostos, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por TEREZINHA RAMOS SOUZA, em face de sentença proferida pelo juízo de São João do Araguaia, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e danos morais (proc. Nº 0002117-73.2016.814.0054), ajuizada contra BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADOS S.A.

Após foi proferida sentença com o seguinte comando final:

“DISPOSITIVO

Diante do exposto:

a) Em relação aos contratos nº 243943871 e nº 198448749, JULGO parcialmente PROCEDENTES os pleitos autorais, nos termos do art. 487, I, do CPC, para:

a.1) DECLARAR a nulidade dos contratos de empréstimo consignado de nº 243943871 e nº 198448749, vinculados ao benefício previdenciário da parte demandante;

a.2) CONDENAR o BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A, a restituir, em dobro, todos os valores que houver indevidamente descontados do benefício da parte autora relativos aos contratos ora declarados nulo

(contratos nº 243943871 e nº 198448749), devidamente corrigido pelo INPC-A desde cada desembolso e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da citação, respeitada a prescrição quinquenal, devendo tal valor ser compensado com a quantia de R$ 3.604,52 (três mil seiscentos e quatro

reais e cinquenta e dois centavos),, sem incidência de juros ou correção monetária;

a.3) CONDENAR o BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A, a pagar à parte autora, a título de indenização por danos morais, o montante de R$ 6.000,00 (seis mil reais), acrescidos de correção monetária pelo INPC-

A, a contar desta decisão, e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso (Súm. 54 do STJ).

b) Em relação aos contratos de nº 544329939 e nº 542729582, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na petição inicial, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Diante da sucumbência recíproca, ficam as partes condenadas ao pagamento de 50% das custas e despesas processuais. Já com relação aos honorários advocatícios, a parte promovente responderá pela quantia correspondente a 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, subtraído deste o valor da condenação, enquanto que a parte promovida responderá pelo pagamento no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, vedada a compensação, na forma do §14 do art.85 do CPC.

Fica a parte vencedora ciente de que, transitada em julgado a presente decisão, deverá requerer sua execução em trinta dias. Após 30 (trinta) dias do trânsito em julgado sem manifestação da parte autora, arquive-se, com baixa.

Fica parte autora ciente ainda de que, caso requeira o cumprimento da sentença, deverá proceder por meio de simples requerimento nos autos, o qual deverá conter: nome completo e número do CPF da parte autora; número do CNPJ da parte ré; índice de correção monetária e taxa de juros de mora adotados nesta sentença; termo inicial e termo final da correção monetária e dos juros utilizados; quanto à repetição do indébito, deve juntar os comprovantes de todas as parcelas efetivamente descontas de acordo com o extrato do INSS, até o efetivo cumprimento da decisão ora deferida; e demais exigências do art. 534 do novo CPC.

P.R.I.”

Inconformada, a instituição financeira interpôs recurso de apelação aduzindo, em resumo, a pactuação dos contratos nº 243943871 e nº 198448749, e a inexistência de ato ilícito que justificasse a condenação em danos materiais e a impossibilidade de restituição do indébito em dobro, posto que não provada a má-fé do Banco.

Ao final, postulou conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a sentença e julgar improcedente os pedidos formulados na inicial.

A Autora interpôs recurso adesivo defendendo a ilegalidade dos contratos nº 544329939 e 54272958, defendendo, em resumo, não estar devidamente comprovada a contratação.

Contrarrazões apresentadas pugnando pelo desprovimento dos recursos.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

A Douta Procuradoria do Ministério Público opinou pelo desprovimento dos apelos.

É o relatório.

Determino a inclusão do feito em sessão do plenário virtual.

Belém, 10 de setembro de 2024.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Ao identificar que o recurso adesivo não estava preparado, determinei o recolhimento das custas recursais. Em atenção ao despacho, a recorrente peticionou informando que o juízo de origem autorizara o recolhimento as custas ao fim do processo, além de justificar a sua condição de hipossuficiência. Sendo assim solicitou o deferimento da gratuidade ou a manutenção da decisão que lhe permite pagar as custas ao fim do processo.

De fato, a autora da ação fez jus ao benefício da gratuidade, uma vez que não há nos autos nenhum elemento que desconstitua a sua alegação deque não tem condições de arcar com a despesa.

Isto posto, DEFIRO, nesse momento, a gratuidade de justiça em favor da autora da ação.

Presentes os demais pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
dos recursos e passo a analisá-los conjuntamente.

A tese recursal consiste na existência de prova da legitimidade da contratação e da disponibilização do valor do mútuo, bem como inexistência de dano moral a ser indenizado, referente aos contratos nº 243943871, 198448749, 544329939, e 542729582.

No que se refere aos pactos
243943871, 198448749
, razão não assiste ao Banco. Explico.

Conforme relatado, defende a instituição financeira a regularidade da contratação do empréstimo questionado. No entanto, tais alegações não se confirmam com a instrução desenvolvida na demanda. E por uma razão bem simples:
não houve apresentação de qualquer documento apto a comprovar que a demandante tenha contratado o empréstimo consignado questionado
.
Além disso, embora sustente ter provado a disponibilização do valor do empréstimo, nada foi colacionado a esse respeito.

Apenas no bojo de seu recurso o banco requerido trouxe um print de um suposto crédito na conta da autora da ação. Porém, além de ser documento apresentado apenas em recurso que não passou pelo crivo do contraditório, também é documento produzido unilateralmente pelo réu, portanto, com diminuto valor probatório.

Deste modo, não tendo sido evidenciada a regularidade de relação entre as partes no tocante ao empréstimo consignado em debate, seja pela falta de prova de contratação ou pela falta da prova de que a parte autora tenha utilizado o valor, não há o que modificar no capítulo da sentença que declarou sua inexistência, devendo o Banco reparar os danos suportados pela parte, em razão de sua responsabilidade objetiva.

Quanto à devolução em dobro dos valores indevidamente subtraídos da conta corrente da autora, tendo em vista a demonstração de que a conduta do Banco foi contrária à boa-fé objetiva, já que não foi garantida a segurança que se espera das instituições financeiras, tenho como devida a repetição em dobro, merecendo a manutenção da sentença neste ponto.

Com relação aos danos morais, inegável o prejuízo da ora apelada, tendo em vista que devido à falha do serviço quanto à segurança que se espera das instituições bancárias, culminou na cobrança indevida de valores não contratados e não usufruídos pela demandante. O nexo de causalidade também é evidente, pois a cobrança indevida de valores deu ensejo a constrangimento que supera o mero aborrecimento, já que os descontos indevidos comprometeram verba de caráter alimentar, sendo evidente os desgastes e transtornos que essa situação ocasionou ao requerente, razão pela qual deve ser mantida a condenação em danos morais.

Sabe-se que os danos morais devem ser fixados de forma a cumprir com sua dupla finalidade, qual seja, amenizar a dor sofrida pela vítima e punir, de modo eficaz, o causador do dano, evitando-se novas ocorrências desse ato ilícito. Deve o julgador, considerando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade fixar o valor da indenização, sem olvidar-se que o objetivo da reparação se destina, também, para evitar que condutas semelhantes se repitam.

No que tange ao quantum arbitrado a título de condenação, entendo que deve ser mantida a quantia de R$6.000,000 (seis mil reais), tendo em vista que se afigura razoável e atende às circunstâncias dos autos, às condições do ofensor, ao caráter pedagógico e aos parâmetros de valor que esta 2ª Turma de Direito Privado vem fixando, além de não culminar em enriquecimento sem causa da vítima.

Não que diz respeito aos contratos nº
544329939, e 542729582
, não

obstante as razões recursais da parte autora, analisando as provas documentais constantes nos autos, verifico que a instituição financeira acostou contrato devidamente firmado entre as partes
(ID 16966263/16966264), devidamente assinado pela devedora, bem como apresentação dos documentos pessoais, e Ted comprovando transferência para a conta que a Apelante recebe seu benefício (ID nº 16966263, pg. 02, 03).

Ressalto que a impugnação pela autora ocorreu de forma genérica, considerando que há registro de controle dessa transação.

Registro que a tese do Superior Tribunal de Justiça fixada no TEMA 1061 não implica na imperiosidade da realização da perícia grafotécnica. De fato, ela é a ideal para dirimir a questão da autenticidade, porém é possível que, por outros meios de prova, o Banco possa provar a veracidade da assinatura, tal como ocorreu no presente caso.

Os elementos dos autos demonstram que a parte autora firmou o contrato de empréstimo consignado e se beneficiou do produto do mútuo, elidindo a alegação de vício na contratação. Evidenciada a licitude da origem da dívida e a disponibilização do crédito remanescente em benefício da autora, persiste sua responsabilidade decorrente do negócio.

Assim, reputo escorreita o capítulo da sentença que reconheceu a regularidade da contratação.

3.

Parte dispositiva.

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos recursos,
MAS NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo a sentença atacada em todos os seus termos

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 19/11/2024